Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-76.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007020-76.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GIOVANI CURVO MUNIZ - CPF: 848.204.381-15 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANI CURVO MUNIZ - CPF: 848.204.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), IVAN ECHEVERRIA NETO - CPF: 042.291.021-00 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO COMO PETIÇÃO CRIMINAL – AFASTAMENTO DE SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL – BEM QUE PERTENCERIA A UMA TERCEIRA PESSOA NÃO DENUNCIADA – SUPOSTA COMPRA DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ATUAÇÃO DE BOA-FÉ – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL ATACADA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO PEDIDO – MERO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DOS PEDIDOS RECURSAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se autoriza o conhecimento de pedido recursal que não tem relação de pertinência com a decisão atacada e que não foi objeto de decisão no primeiro grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância.

Tratando-se de decisão proferida pelo juízo de origem que se limitou a indeferir o pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos de terceiro, é incabível a análise do mérito do pleito, que se refere à possibilidade de afastamento da constrição do bem, diretamente pelo Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, autuado como petição criminal, com pedido de liminar, interposto por
Julianna Cintra Barboza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0018498-50.2018.8.11.0042, que determinou a constrição cautelar de um bem imóvel supostamente pertencente à requerente.

Conforme exposto quando do exame da liminar, a subscritora da petição aduz, em síntese, que no dia 4.8.2016 a então magistrada da 7ª Vara Criminal de Cuiabá determinou a constrição cautelar de um imóvel registrado em nome de Giovani Curvo Muniz, que seria réu em uma ação penal que tramita naquela Vara Especializada.

Entretanto, o referido imóvel, na realidade, pertenceria à requerente, que o teria adquirido de boa-fé no dia 30.3.2015, portanto, em momento anterior à ordem judicial, passando a residir no local desde então, não tendo qualquer participação nos fatos apurados na ação penal.

Ressalta que a ordem judicial de constrição foi proferida em 4.8.2016, entretanto, a denúncia não foi ofertada até o ano de 2018, motivo pelo qual teria existido evidente excesso de prazo, devendo haver o levantamento do sequestro, nos termos do art. 131 do Código de Processo Penal, que determina a adoção da referida providência se a ação penal não foi intentada no prazo de sessenta dias, contado da data da conclusão da diligência.

Consigna ter postulado a referida providência em primeira instância, entretanto, o juiz de primeiro grau limitou-se a aduzir que a referida questão somente poderia ser analisada após o trânsito em julgado da ação penal movida em desfavor do agravado.

Assim, aduzindo que foi determinada a constrição de um imóvel de uma terceira pessoa, estranha à ação penal e que agiu de boa-fé, postulou, inclusive em sede de liminar, a suspensão da decisão objurgada, com a consequente determinação do levantamento do sequestro e da indisponibilidade do imóvel, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito.

Alternativamente, requer seja determinado ao magistrado de primeiro grau que julgue o mérito dos embargos de terceiros aforados na primeira instância (Id. 124643683).

Juntou documentos (Ids. 124643684 a 124643691).

A liminar foi indeferida (Id. 125099695).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 126623668).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 128620187).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 130390671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme narrado anteriormente, a requerente aduziu que no dia 4.8.2016, a então magistrada da 7ª Vara Criminal de Cuiabá determinou a constrição cautelar de um imóvel registrado em nome de Giovani Curvo Muniz, que seria réu em uma ação penal que tramita naquela Vara Especializada.

Entretanto, o referido imóvel, na realidade, pertenceria à requerente, que o teria adquirido de boa-fé no dia 30.3.2015, portanto, em momento anterior à ordem judicial, passando a residir no local desde então, não tendo qualquer participação nos fatos apurados na ação penal.

Nesse contexto, acostou cópia do contrato de compra e venda do bem, diversos recibos de valores que seriam referentes ao pagamento do imóvel, além de controle de acesso ao condomínio no qual está inserido o terreno, que demonstrariam que ela é a efetiva proprietária e tem a posse do imóvel há vários anos.

Ressaltou ainda que a ordem judicial de constrição foi proferida em 4.8.2016, entretanto, a denúncia somente foi ofertada no ano de 2018, motivo pelo qual teria existido evidente excesso de prazo, devendo haver o levantamento do sequestro, nos termos do art. 131 do Código de Processo Penal, que determina a adoção da referida providência se a ação penal não foi intentada no prazo de sessenta dias, contado da data da conclusão da diligência.

Diante de tal contexto, afirmando que o magistrado de primeiro grau teria indeferido o pedido de liberação do bem, postulou a suspensão da decisão objurgada, com a consequente
determinação do levantamento do sequestro e da indisponibilidade do imóvel
ou, alternativamente, que fosse
determinado ao magistrado de primeiro grau que julgue o mérito dos embargos de terceiros
aforados na primeira instância.

Entretanto, analisando as razões recursais e a decisão judicial ora atacada, entendo que o referido pleito não pode ser conhecido pelo órgão colegiado, já que haveria supressão da instância, com análise prematura do mérito dos embargos de terceiro pelo Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifico que na decisão judicial contra a qual se insurge a recorrente, sequer houve o exame do mérito do pedido efetuado nos embargos de terceiro, pois o magistrado de primeiro grau, naquela oportunidade,
limitou-se a indeferir o efeito suspensivo postulado e a determinar a citação dos réus para contestar o pedido
no prazo de 15 dias. Veja-se:

“...Desta forma, resta
descabida a concessão de efeito suspensivo, pelo que o denego
.

Citem-se os réus para que, caso queiram, contestem o feito
no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se...”
(Id. 124643691, p. 1).

Nesse contexto, verifico que a recorrente, na realidade, aforou o presente recurso contra uma decisão que apenas indeferiu o pedido de efeito suspensivo, pretendendo desde logo a concessão do pleito de mérito ainda não analisado no primeiro grau de jurisdição, o que não se admite, sob pena de indevida supressão de instância.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados, que bem demonstram o entendimento desse Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de análise e deferimento de pedido ainda não apreciado pelo juízo de origem.
In verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE ­– VALOR ÍNFIMO – DESBLOQUEIO AUTOMÁTICO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.”
(N.U 1016240-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santo Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28.9.2022, publicado no DJE 29.9.2022, destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PREVALÊNCIA DO FORO DO LUGAR DO PAGAMENTO SOBRE O DE ELEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 540 DO CPC – DECISÃO ESCORREITA – INTERRUPÇÃO DA MORA A PARTIR DO PROTOCOLO DA AÇÃO E AO ACRÉSCIMO DO VALOR DEPOSITADO COM INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS –
QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é firme no entendimento de que, em não havendo coincidência dos foros mencionados, como na presente hipótese, deve prevalecer para a ação de consignação o foro do local do pagamento estatuído no contrato, ou, caso silente a respeito, o foro do domicílio do devedor (art. 950, do Código Civil), onde se presume seja ordinariamente efetuado o pagamento.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância
.” (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).”
(N.U 1009958-44.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28.9.2022, publicado no DJE 30.9.2022, destaquei).

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “CALÇADÃO” – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO - PRETENDIDA LIBERDADE - 1. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS: TESES DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP QUE JÁ FORAM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DESTE E. SODALÍCIO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA - 2. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: PLEITOS DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR EXERCÍCIO DE FISHING EXPEDITION E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUE NÃO FORAM SUSCITADOS NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 3. MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL - ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1. Preliminar: Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Preliminar:
Os pleitos de ilegalidade da decisão segregatícia à conta da prática de “fishing expedition” e da inépcia da denúncia por carência de justa causa foram veiculados diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, a impedir que sejam examinados por esta instância Revisora, sob pena de configurar indevida supressão de instância
.

3. Mérito: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crimes demasiadamente graves, o feito conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – alguns deles, assistidos pela i. Defensoria Pública, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro -, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo.”
(N.U 1015708-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.9.2022, publicado no DJE 30.9.2022, destaquei).

Ressalto que aparentemente o magistrado de origem, após negar o efeito suspensivo postulado pela recorrente, determinou a citação dos interessados para ingressar no feito, fato que denota que haverá instrução no caderno processual de origem, com o posterior exame do mérito, ocasião em que poderá ser intentado novo recurso se houver interesse de alguma das partes.

Assim, não havendo comprovação de que o juiz de origem tenha se negado a examinar o mérito dos embargos de terceiro, deve ser indeferido também o pedido subsidiário, referente à determinação para que o magistrado de primeiro grau aprecie o pleito da recorrente.

Ante o exposto, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do recurso, diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022